Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021228-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 11182-12.2017.8.11.0064, sendo recolhida ao cárcere na data de 05/10/2020, sob a justificativa de risco à aplicação da lei penal, porquanto estaria em local incerto ou não sabido.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante defende que não mais se sustenta o motivo do édito segregatício, na medida em que, ao ser presa preventivamente, a paciente comunicou seu endereço atualizado, tornando desnecessária, pois, a manutenção da custódia decretada tão-somente com lastro em mera presunção de fuga derivada do desconhecimento do paradeiro da acusada, que não se evadiu deliberadamente do distrito da culpa, ao contrário, apenas mudou de endereço, não tendo o dominus litis se desincumbido do seu ônus de esgotar os meios para encontrá-la.
Em reforço à tese de desnecessidade da prisão, ressalta que o suposto fato delituoso imputado à paciente ocorreu no longínquo ano de 2005, sendo a denúncia ofertada em 15/09/2015, ao passo que a decretação da prisão preventiva ocorreu em 31/07/2018, e o respectivo mandado foi cumprido no dia 05/10/2020, de modo que seria patente a ausência de contemporaneidade da segregação.
Por tudo o que expõe, o d. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com a subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 61455972 ao ID 61455983.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, importa destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em um exame perfunctório da decisão combatida, constato que a prisão preventiva foi decretada por haver indícios suficientes do possível envolvimento da increpada no cometimento da conduta ilícita descrita no art. 244-A do ECA [fumus comissi delicti], ao que o magistrado singular somou o fato de que teria foragido do distrito da culpa, mantendo-se durante anos em local incerto ou não sabido, a exigir a sua retirada cautelar da sociedade para salvaguarda da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal [periculum libertatis].
A propósito, por mais que o impetrante sustente que não houve o esgotamento dos meios de localização da paciente, não é essa a conclusão que se extrai à primeira vista dos autos eletrônicos, que registram duas tentativas de localizar a paciente no endereço declinado nos autos do inquérito policial, constando, ainda, certidão do oficial de justiça dando conta de que as pessoas residentes nas proximidades afirmaram não ter conhecimento de seu paradeiro (ID 61455979 - Pág. 31).
Nesse contexto, o entendimento despendido no pronunciamento judicial proferido na instância singela coaduna-se com a orientação jurisprudencial firmada nessa e. Corte de Justiça, mais precisamente, no Enunciado Orientativo n.o 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” - negritei.
Sendo assim, nesse momento, não salta aos olhos a suposta falta de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a custódia cautelar, porquanto esta foi imposta em razão da aparente fuga deliberada da acusada do distrito da culpa, o que gerou prejuízos para a escorreita instrução processual e a aplicação da lei penal.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há falar em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, sendo irrelevante a presença de condições pessoais abonatórias quando identificada a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator